Tribunal: CARF
Processo: 18470.731688/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731688/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.224 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
OPÇÃO - SIMPLES NACIONAL
Recorrente
AUTOCUUPER TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula
Santos de Abreu que davam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (solicitada em 06.09.2012) pelo
Simples Nacional, emitido pela DRF/Rio de Janeiro II, registrado sob o n° 00.05.23.56.62 em
17.10.2012 (fls.4), por incorrer nas seguintes atividades econômicas vedadas: 4929-9/02. 4929-
9/99, 4921-3/02 e 7020-4/00, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
A Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 3) afirma “ ter sanado
tais impedimentos em tempo hábil, bem como comprova o seu CNPJ, e não tendo mais estas
atividades em seu quadro de códigos.”

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731688/2012-44
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-68.854, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. INÍCIO DE ATIVIDADES. ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA.
Mantém-se o indeferimento da opção, se não elidido o fato que lhe deu causa.

A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
com base nos seguintes fundamentos:
1. A causa do indeferimento da opção é concernente a atividades econômicas, fato que o
interessado não contesta.
2. Na forma da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o Simples Nacional está
vedado às empresas prestadoras dos serviços relacionados no Termo de Indeferimento.
3. A opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de janeiro - 31.01.2012 -,
mesmo prazo, também, para regularização das pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art.6o, §§ 1o e 2o).
4. Contudo, para as pessoas jurídicas que iniciaram atividade no próprio ano-calendário da
opção, o sobredito diploma regulamenta:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput) (...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua
inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo
Simples Nacional;
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais
requisitos previstos no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 3o) (grifos e sublinhas nossos)
5. A pessoa jurídica em início de atividade tem, portanto, prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional, desde que
não decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ.
6. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, às fls.14, a data de
abertura do interessado, constante do CNPJ, foi 06.07.2012, mesmo ano da opção em tela – a
opção foi efetuada em 06.09.2012 -, e à qual se aplicam, portanto, as regras reproduzidas
acima.
7. Na “Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional”, lê-se (fls.22):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

8. Assim, o interessado poderia ter optado pelo Simples Nacional até 09.10.2012 (30 (trinta) dias
após o deferimento da última inscrição), data-limite também para a regularização de
pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática.
9. A alteração contratual que o interessado junta às fls.8/12 foi protocolada em 30.07.2012 e
deferida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 02.08.2012.
10. Na referida alteração contratual, leem-se as seguintes atividades econômicas:
[...]
11. A sobredita alteração consta registrada no CNPJ (fls.43/44).
12. No CNPJ, cujo cartão o interessado traz às fls.14, de fato já não se veem os códigos de
Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE que deram causa ao
indeferimento.
13. Todavia, consta a atividade econômica secundária de código 4922-1-02, que, conforme
consulta abaixo reproduzida, é proibida ao Simples Nacional desde 01.07.2007:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

14. A sobredita atividade – cuja descrição também se lê no objeto social - é expressamente vedada
ao Simples Nacional.
15. Sendo assim, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para 2012 deve ser
mantido.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresentou recurso
voluntário (fls. 55) , em que alega ter regularizado as pendências impeditivas vedadas de forma
tempestiva.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (solicitada em 06.09.2012) pelo
Simples Nacional, emitido pela DRF/Rio de Janeiro II, registrado sob o n° 00.05.23.56.62 em
17.10.2012 (fls.4), por incorrer nas seguintes atividades econômicas vedadas: 4929-9/02. 4929-
9/99, 4921-3/02 e 7020-4/00, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, conforme reproduzido a seguir:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

A Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 3) afirma “ ter sanado
tais impedimentos em tempo hábil, bem como comprova o seu CNPJ, e não tendo mais estas
atividades em seu quadro de códigos.”
Na decisão recorrida, reconheceu-se que no CNPJ não constam os códigos de
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) que deram causa ao indeferimento da
opção pelo Simples Nacional, in verbis:
No CNPJ, cujo cartão o interessado traz às fls.14, de fato já não se
veem os códigos de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE que
deram causa ao indeferimento.
Apesar de ter reconhecido que o contribuinte sanou as pendencias impeditivas que
constavam do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, o voto condutor da
decisão a quo manteve o referido termo, pois constatou a atividade econômica secundária de
código 4922-1-02, que é proibida ao Simples Nacional:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Todavia, consta a atividade econômica secundária de código 4922-
1-02, que, conforme consulta abaixo reproduzida, é proibida ao Simples Nacional
desde 01.07.2007:
[...]
A sobredita atividade - cuja descrição também se lê no objeto
social (nosso item 16) - é expressamente vedada ao Simples Nacional.
Sendo assim, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para 2012 deve ser mantido.
A Recorrente alega que regularizou, de forma tempestiva, as pendencias
impeditivas constantes do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, salientando
que a atividade vedada 4922-1-02 não constava do referido termo, in verbis:
Tendo em vista que no pedido de consideração a inclusão do
simples por ter regularizado as pendências impeditivas, sendo estas as seguintes
atividades vedadas 4929902, 4929999, 4921302 e 7020400 de forma tempestiva,
visto que o acórdão esta em concordância com os fatos exarados em parte, cabe
salientar que a atividade vedada 4922102 não apareceu no termo de
indeferimento da opção pelo simples nacional, fato este que não ensejou motivo
para altera-lo, estando certo de que estaria tudo em ordem para ingresso da
empresa no simples.
Quero ressaltar que o item 7 do acórdão, consta afirmação de que
não ha contestação referente as atividades vedadas, ora, se isso é o pilar de toda
a discussão, quero que fique claro que há manifestação com relação a este
assunto assim, como a providencia no sanar do problema, o documento
comprobatório é o CNPJ alterado sem as atividades vedadas que demonstra o
termo de indeferimento, trabalhamos com base no termo de indeferimento da
RFB, pois este documento e seguro e confiável e dele a base para o simples.
Depois de alterada as atividades vedadas para estar no simples,
relacionamos a atividade 4922102 como secundária, essa atividade não constava
como veda ao simples no termo de indeferimento, pois, isso não iria atrapalhar a
inclusão, tomamos conhecimento através do acordão de que essa atividade esta
vedada e mesmo que não esteja no termo de indeferimento, venho solicitar um
prazo de 30 dias para fazer a exclusão dessa do CNPJ.

Constata-se que a atividade vedada 4922-1-02 não constava do referido termo,
contudo não consta a informação sobre em qual data essa atividade foi incluída no cadastro do
CNPJ.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar em qual data foi incluída a
atividade vedada 4922-1-02, ou seja, a sua inclusão no cadastro CNPJ deu-se antes ou após a
emissão do Termo de Indeferimento pelo Simples Nacional. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.224 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional, em especial, identificar
em qual data foi incluída a atividade vedada 4922-1-02.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital